Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708181-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: MARCIO CERQUEIRA SOBRINHO, LAURITA CERQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança de taxas de condomínio no 0715987-42.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor de MÁRCIO CERQUEIRA SOBRINHO, acolheu o pedido de substituição pelo atual possuidor do imóvel, LAURITA CERQUEIRA, e diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva, condenou o exequente/agravante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu excluído no valor de 3% (três por cento) do valor da causa. Em suas razões recursais, o condomínio agravante aduz, em síntese, que que não foi considerado o princípio da causalidade na imposição do ônus de sucumbência, tendo em vista ter sido o agravado o responsável pelo erro na indicação do polo passivo da demanda, ao não comunicar que havia cedido os direitos sobre o imóvel a terceiros. Assevera que a ação executória se pautou nas informações do processo 0006686-74.2007.8.07.0007 no qual o primeiro agravado passou a ter a posse do imóvel, uma vez que o arrematou, tendo conhecimento da responsabilidade pelas taxas condominiais em atraso, e ainda permanece atuando como proprietário do imóvel naqueles autos. Discorre sobre o princípio da causalidade e omissão administrativa do cedente excluído em informar a nova situação. Afirma que se trata de imóvel localizado em condomínio de fato, ausente de registro em cartório de imóveis, e cuja tradição se faz por instrumento particular de cessão de direitos, fazendo-se necessária a informação de qualquer alteração de posse junto à administração do condomínio. Requer seja concedido o efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para atribuir o ônus de sucumbência ao agravado. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em estudo, o condomínio agravante pretende que o agravado, excluído do polo passivo da demanda original por ilegitimidade passiva, seja responsabilizado pelo pagamento dos honorários de sucumbência devidos, com base no princípio da causalidade. Nos termos do artigo 338 do CPC, alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, facultada e realizada a substituição da parte ré, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8o do código processual. Os referidos honorários advocatícios são fixados exatamente em razão do princípio da causalidade, e tem por objetivo remunerar os serviços do procurador do réu que, ao ser erroneamente indicado ao polo passivo da demanda, restou obrigado a comparecer em juízo para se defender. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, reconhecida a ilegitimidade passiva do réu agravado, depois de angularizada a relação processual, cabível a condenação da parte autora na verba honorária em prol do patrono do réu indevidamente executado no processo. Da mesma forma, na hipótese em estudo não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora